Tribunal: TJPA
Processo: 0001601-40.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001601-40.2020.8.14.0401

APELANTE: EDJAN PANTOJA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS –
01)

PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL
–

DOMICÍLIO DO APELANTE QUE TERIA SIDO INVADIDO PELOS POLICIAIS MILITARES – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 244, DO CPP – DESCABIMENTO –
De acordo com conjunto probatório, a polícia militar não invadiu a residência do apelante, sendo ele flagrado pelos agentes de segurança, em via pública, no local conhecido como “Shopping da Droga”, quando trazia consigo uma bolsa contendo expressiva quantidade de entorpecentes, da qual tentou se livrar, jogando-a para o interior de uma casa abandonada, sendo ele, posteriormente abordado e revistado, de acordo com as regras previstas no art. 244, do CPP, fatos e circunstâncias ratificados em juízo pelas testemunhas de acusação e por uma testemunha de defesa, neste caso, a esposa do recorrente.

Ademais,
o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de caráter permanente, contendo como um de seus núcleos o tipo “trazer consigo”, drogas sem autorização ou em desacordo com a legislação em vigor, logo, posterga-se no tempo, permanecendo o agente criminoso, desta forma, em estado de flagrância, logo, prescindível o mandado judicial. Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada
;
02) MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –

Inviável acolher o pleito absolutório por negativa de autoria ou ausência de provas,
pois o exame dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da eminente relatora.

RELATÓRIO

EDJAN PANTOJA DE SOUZA
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 21/01/2020, por volta de 01h30min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do acusado Edjan Pantoja de Souza, após ter sido flagrado em seu poder 48 (quarenta e oito) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de sacos plásticos transparentes, amarrados em uma das extremidades, dispostos em formato de “peteca”, e contendo em seu interior substância petrificada de coloração bege, que após pesagem obteve-se um peso total de 13,7g e mais 02 (dois) sacos plásticos transparentes, amarrados por um nó feito do próprio material, contendo em seu interior substância petrificada de coloração bege, que após pesagem obteve-se um total de 102,4g, tendo como resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Infere-se da inicial acusatória, que policiais militares estavam fazendo o patrulhamento no bairro da Condor, e quando passavam pela esquina da rua Nova Segundo, esquina com a Rua dos Tupinambás, avistaram um grupo de pessoas que apresentaram atitude suspeita ao visualizar a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga.

De acordo com o Ministério Público, o acusado foi alcançado pelos policiais e realizada a abordagem de rotina, aquele foi identificado como Edjan Pantoja de Souza, ocasião em que jogou uma pequena bolsa contendo as drogas supracitadas.

Preso, o acusado negou perante a autoridade policial a autoria do crime.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou Edjan Pantoja de Souza, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência criminosa

e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo, preliminarmente, a declaração de nulidade do processo criminal, aduzindo que os policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, violaram seu domicílio, violando o que determina o art. 244, do CPP, não se baseando em fundada suspeita, como bem vem decidindo os Tribunais Superiores.

No mérito, pugna por sua absolvição por negativa de autoria e ausência de provas suficientes para a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL.

O apelante, em questão preliminar, postula pela declaração de nulidade do processo criminal, pois alega que os policiais militares que o prenderam em flagrante delito invadiram sua residência sem autorização legal, violando o que determina o art. 244, do Código de Processo Penal.

Contudo, a
preliminar
apresentada pela defesa do apelante, deve ser rejeitada, pelos fatos a seguir expostos.

Na espécie, se extrai do conjunto probatório disposto nos autos, e partir dos depoimentos harmônicos e coerentes prestados em juízo pelos policiais militares Wagner Paixão Santos e Paulo Roberto Dias Queiroz, que estes estavam em patrulhamento ostensivo, quando avistaram várias pessoas em um
logradouro público, conhecido como “Shopping da droga”, e os indivíduos ao perceberam a presença da viatura policial se dispersaram daquele local e entre aqueles que tentaram fugir, estava o apelante Edjan Pantoja de Souza
.

No entanto, os policiais militares percebendo a atitude tomada pelo recorrente, conseguiram visualizar
quando ele se desfez de uma bolsa que trazia consigo, jogando-a em uma casa de madeira abandonada, localizada em um beco
. Os policiais então, conseguiram prender o acusado dentro do referido imóvel que estava abandonado e vazio, e realizando o procedimento padrão de abordagem, conforme a regra disposta no art. 244, do CPP, revistaram a bolsa que o apelante tinha tentado dar fim e encontraram os entorpecentes mencionados alhures.

Ademais, corroborando os fatos narrados pelos policiais militares, a esposa do recorrente Alessandra Santos Maciel, destacou em seu depoimento prestado em juízo, que seu marido foi preso em via pública e depois foi conduzido a casa em morava, afirmando a companheira do acusado que a polícia militar pediu autorização para ingressar no imóvel, passando a revistá-lo e naquele local não encontrou nada.

Assim, diante do quadro fático que se apresenta nos autos processuais, verifica-se, de fato, a existência de fundada suspeita de que o recorrente Edjan Pantoja de Souza trazia consigo objetos ilícitos, isto é, uma quantidade expressiva de “cocaína” escondida dentro de uma sacola, sendo preso em flagrante delito em via pública pela polícia militar, não sendo, portanto, preso ilegalmente dentro de sua residência, logo, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada, pois obedecidas as regras legais previstas no art. 244, do Código de Processo Penal, que determina:
“
A
busca pessoal independerá de mandado
,
no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita

de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de
objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Ademais, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de caráter permanente, contendo como um de seus núcleos o tipo “trazer consigo”, drogas sem autorização ou em desacordo com a legislação em vigor, logo, posterga-se no tempo, permanecendo o agente criminoso, desta forma, em estado de flagrância, logo, prescindível o mandado judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ANTECEDERAM A ABORDAGEM.

VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. A busca pessoal depende da prévia constatação de fundadas razões que sinalizem para a ocorrência de crime permanente. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar as garantias constitucionais da intimidade e da privacidade
. 2. Neste caso, considerando o
contexto fático que antecedeu a ação, não há que se falar em ilegalidade na busca pessoal. As circunstâncias fornecerem indícios para além da dúvida razoável acerca da ocorrência de crime permanente, de modo a tornar lícitas as diligências, as prisões em flagrante e as provas coletadas. 3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no HC n. 835.762/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

PENAL. PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal pela existência de denúncia anônima, pela inexistência dos respectivos mandados de prisão e de apreensão do material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas e outros ilícitos são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente dos crimes em comento.
III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
".
Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos
. IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, não há que falar em questão altamente subjetiva, mas no conjunto de fatores que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual,
uma vez "quando sua guarnição visualizou 02 duas pessoas desconhecidas, que a guarnição ao fazer a aproximação verificou que se tratava de um casal, que o homem ficou nervoso com a abordagem policial"
(fls. 75), tendo sido encontrado em poder do paciente as drogas, dinheiro e o celular arrolados no processo
.
Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.
V - De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 755.632/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Por tais motivos,
rejeito

a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02) PEDIDO ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Aduz o apelante, que deve ser absolvido das acusações a ele impostas pelo crime de tráfico de drogas, por negativa de autoria ou por ausência de provas suficientes para a condenação imposta pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Todavia, compulsando os autos, entendo que tal alegação não merece prosperar, uma vez que resta comprovada a materialidade

do delito, por intermédio do auto de apreensão e apresentação de objeto (ID 5964817), bem como por meio do laudo toxicológico provisório (ID 5964817) e ainda através do

laudo toxicológico definitivo (ID 5966798)
,
comprovando que a substância encontrada em poder do apelante, tratava-se de “cocaína”, fracionada 48 (quarenta e oito) “petecas”, pesando 13,7g e mais 102,4g acondicionadas em dois sacos plásticos.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Wagner Paixão Santos e Paulo Roberto Dias Queiroz, que durante patrulhamento ostensivo prenderam em flagrante delito o apelante, em via pública, quando o acusado trazia consigo expressiva quantidade de cocaína.

Como já destacado alhures, os policiais militares
durante ronda de rotina, encontraram várias pessoas em um logradouro público, conhecido como “Shopping da droga”, e os indivíduos ao perceberam a presença da PM se dispersaram local e entre aqueles que tentaram fugir, estava o apelante Edjan Pantoja de Souza.

Todavia, os policiais militares percebendo a atitude evasiva do recorrente, conseguiram visualizar quando ele se desfez de uma bolsa que trazia consigo, jogando-a em uma casa de madeira abandonada, localizada em um beco. Os policiais então, conseguiram prender o acusado, que tentou fugir e ao ser realizado o procedimento padrão de abordagem, foi encontrada a substância entorpecente, de alto poder viciante, devidamente fracionada e pronta para comércio e consumo.

Portanto, estando comprovada a autoria a materialidade do crime de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, resta inviável acolher o pleito absolutório por negativa de autoria ou ausência de provas.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não é o caso dos autos.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O comparecimento dos policiais no local do flagrante foi precedido de informações prévias, averiguações preliminares e fuga de suspeitos do local onde foi franqueada a entrada aos militares por Mateus, tendo sido encontrados 371kg de maconha e balança de precisão utilizada no fracionamento da droga, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos mostram-se coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 794.804/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023